Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0738627-94.2022.8.07.0000 Impetrante : ANDRIELLE BERNARDES LIMA Paciente : EDUARDO VINICIUS BRANDAO DE OLIVEIRA Relator : Desembargador JANSEN FIALHO Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada ANDRIELLE BERNARDES LIMA, OAB/DF 37.344, em favor de EDUARDO VINÍCIUS BRANDÃO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal, por suposto excesso de prazo para análise de pedido de concessão de saídas temporárias. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com trabalho externo e saídas quinzenais autorizadas, mas que permanece aguardando, há longo período, conclusão de estudo psicossocial exigido pelo juízo impetrado como pré-requisito ilegal para exame da concessão ou não do benefício. Sustenta que o sentenciado tem direito às saídas temporárias, uma vez que preenche os requisitos previstos na LEP e que a demora na análise pelo Juízo das Execuções lhe é prejudicial, pois desde do requerimento já perdeu três oportunidades de usufruir do benefício, sendo que, conforme o calendário anual de saídas, a penúltima oportunidade está na iminência de acontecer: nos dias 17/11/2022 a 21/11/2022. Requer, então, o deferimento liminar da ordem para que o paciente seja autorizado a usufruir da saída temporária prevista para os dias 17/11/2022 a 21/11/2022. Anotada distribuição por sorteio. O pedido liminar foi apreciado e denegado por deficiência da instrução (ID 41303316). As informações foram prestadas (ID 41512989). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 41517084). É o relatório. DECIDO. O remédio constitucional em exame foi interposto com o objetivo de que fosse concedido o benefício de saída temporárias ao paciente, pleito que ainda não havia sido apreciado pelo juízo de primeira instância, porque aguardava relatório psicossocial requisitado a fim de esclarecer quanto à disponibilidade familiar em receber o custodiado durante o usufruto das saídas, tendo em vista a ausência de visitas ao paciente em seu período de encarceramento. Em suas informações (ID 41512989 - Pág. 2), o juízo impetrado comunicou que proferiu nova decisão determinando seja dada prioridade na tramitação do feito, com a juntada aos autos do relatório psicossocial pendente. Em consulta ao inteiro teor dos autos, via SEEU, por meio da chave de acesso fornecida nas informações prestadas pela autoridade coatora, constatei que o pleito foi deferido na data de hoje, isto é, em 7 de dezembro de 2022. Assim, não mais subsistindo os fundamentos da impetração, resta prejudicado o writ, nos termos do art. 659, do CPP. Ante o exposto, e em conformidade ao art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda do interesse processual. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator